Tribunal: TJMT
Processo: 1011728-68.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1011728-68.2019.811.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: Sebastião Bispo de Sousa
Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 17.09.2020
I
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS POR DÉBITOS PRETÉRITOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA AGÊNCIA FÍSICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que determinou o parcelamento dos débitos (faturas 12/2017, 03/2018 e 04/2018) e afastou o pleito de indenização por danos morais.
Pretensão recursal: condenação da recorrida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
Suspensão do fornecimento de energia. Religação após deferimento do pedido liminar (Id. 24568466). Recorrida alega suspeita autorreligação e nega a suspensão, argumentando ser desfazimento da irregularidade, sem apresentar provas nesse sentido. Consumos registrados normalmente nos meses em que a concessionária afirma que estava religada à revelia, inclusive com leitura confirmada.
Não demonstração da legalidade do corte/desfazimento da irregularidade.
A energia elétrica é considerada bem essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço, provoca dano moral in re ipsa, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.
Valor indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com com o princípio da razoabilidade.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BISPO DE SOUSA - CPF: 803.059.111-04 (RECORRENTE), ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO - CPF: 407.060.428-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020